Tribunal: TJES
Processo: 5001846-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001846-03.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001846-03.2017.8.08.0024

APELANTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que rejeitou os embargos à execução por ela opostos no bojo da Execução Fiscal nº 5001553-67.2016.8.08.0024 manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões, ID 1024607, a recorrente alega que o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no montante de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e onze reais e onze centavos) em razão da reclamação efetuada por um consumidor que teria comprado um aparelho celular fabricado pela recorrente que apresentou problemas, tendo a assistência técnica negado o reparo do produto.

Sustenta que: (i) houve violação ao procedimento administrativo, uma vez que o Procon não comprovou, tecnicamente, que o defeito apresentado pelo produto deveria ser coberto pela garantia; (ii) a dosimetria da pena foi realizada de forma vaga e genérica; e (iii) o valor arbitrado ofende aos Princípios da Motivação, Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões ID 1174795, mediante as quais o recorrido pugna pela inadmissão do recurso em razão de violação da dialeticidade recursal. No mérito, requer o seu desprovimento.

Intimada, a recorrente manifesta-se pela admissão do recurso (ID 1725840).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001846-03.2017.8.08.0024

APELANTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO
PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que rejeitou os embargos à execução por ela opostos no bojo da Execução Fiscal nº 5001553-67.2016.8.08.0024 manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões, ID 1024607, a recorrente alega que o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no montante de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e onze reais e onze centavos) em razão da reclamação efetuada por um consumidor que teria comprado um aparelho celular fabricado pela recorrente que apresentou problemas, tendo a assistência técnica negado o reparo do produto.

Contrarrazões ID 1174795, mediante as quais o recorrido pugna pela inadmissão do recurso em razão de violação da dialeticidade recursal. No mérito, requer o seu desprovimento.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001846-03.2017.8.08.0024

APELANTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO DE MÉRITO

Como mencionado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
contra a r. sentença acostada no ID 1174784, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que rejeitou os embargos à execução por ela opostos no bojo da Execução Fiscal nº 5001553-67.2016.8.08.0024 manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Nas razões, ID 1024607, a recorrente alega que o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no montante de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e onze reais e onze centavos) em razão da reclamação efetuada por um consumidor que teria comprado um aparelho celular fabricado pela recorrente que apresentou problemas, tendo a assistência técnica negado o reparo do produto.

Sustenta que: (i) houve violação ao procedimento administrativo, uma vez que o Procon não comprovou, tecnicamente, que o defeito apresentado pelo produto deveria ser coberto pela garantia; (ii) a dosimetria da pena foi realizada de forma vaga e genérica; e (iii) o valor arbitrado ofende aos Princípios da Motivação, Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões ID 1174795, mediante as quais o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória.

A embargante, a fim de alcançar a extinção da execução ou ao menos a redução do
quantum
executado, sustentou a nulidade do processo administrativo porque ele não foi instruído com laudo pericial. Alegou, ainda, o erro na aplicação da dosimetria da pena, bem como a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

No bojo do processo administrativo (0109-017.259-4) o Procon compreendeu que houve infração ao CDC, de modo a impor a multa questionada.

Ao questionar a necessidade de laudo pericial apto a constatar a ocorrência de vício do produto, olvida-se a apelante de que, em verdade, compete ao fornecedor demonstrar que o vício apontado pelo consumidor inexiste ou decorreu de utilização inadequada do produto.

Ora, no caso, não havia dúvida de que a placa do celular encontrava-se oxidada, o que ocasionava os defeitos indicados pelo consumidor. Tal constatação foi realizada pela própria assistência técnica.

A alegação de que a oxidação da placa se deu por uso inadequado do produto afirmada pela empresa fornecedora não está demonstrada por nenhum meio de prova, de modo que não é apta a romper com o nexo causal existente entre o vício (oxidação da placa) e o defeito (funcionamento inadequado do visor do aparelho).

Nota-se, pois, que, em momento algum, a recorrente controverteu a existência do vício no aparelho, de modo a impor a realização de perícia.

O Decreto nº 2.181/1997, prevê:

Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias, numeradas tipograficamente.

§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.

Desse modo, no caso dos autos, considerando que não havia controvérsia sobre o vício do produto, não se fez necessário juntar aos autos laudo pericial.

Por outro lado, considerando que a própria empresa fornecedora quem alegou que o vício se deu por utilização indevida do aparelho, caberia a ela trazer tal documentação aos autos, não sendo o laudo da assistência técnica suficiente para demonstrar tal circunstância.

Quanto a dosimetria da sanção, vislumbro que ela não foi aplicada de forma vaga e genérica, conforme alega a recorrente.

Ao contrário! Do ID 1024575 é possível vislumbrar que a autoridade administrativa indicou expressamente os dispositivos legais aplicados e as razões que, no seu entendimento, ensejavam o valor obtido.

Não obstante, entendo que o valor da multa aplicada pelo Procon deve ser revisto, assistindo razão a apelante em sua tese de desproporcionalidade do
quantum
aplicado.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo Procon, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
.

Contudo, com o devido respeito aos que pensam em sentido contrário, entendo ser possível, mesmo que
excepcional
mente
a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
2
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa.
(TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

____________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Tal entendimento tem como fundamento a possibilidade de sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, porquanto é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Tal compreensão é adotada, inclusive, para fins de controle da legalidade dos atos administrativos discricionários, de modo a inferir a compatibilidade deles com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, inclusive o da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo Procon se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, em que, apesar de ter deixado de realizar o reparo no aparelho, a sanção com multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) é exorbitante, mormente se considerado que o valor do celular adquirido era de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais).

Diante disso, parece-me que deve ser reduzida a multa para
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção.

A propósito, cito recente julgado desta c. Câmara Julgadora em que a multa aplicada pela ausência de comparecimento à audiência foi reduzida para patamar inferior ao fixado na sentença:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA.
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos errores in procedendo , ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal. 2) Preliminar rejeitada. 3) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.
4) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 5) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 6) Todavia, o montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a inexistência de vantagem auferida, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC. 7) Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Deveras, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário. 8) A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.
9) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026017, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON –
DIALETICIDADE
RECURSAL –
LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO -
MULTA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2.
No caso, não se fez necessário que o Procon colacionasse aos autos do processo administrativo laudo pericial apto a demonstrar o defeito do produto, uma vez que a própria empresa fornecedora reconheceu que havia oxidação na placa do aparelho. A alegação de que a oxidação ocorreu por utilização indevida formulada pela fornecedora deveria vir acompanhada de prova por ela produzida, o que não ocorreu, de modo que afasta-se qualquer alegação de cerceamento.

3.
A dosimetria da sanção foi feita de forma fundamentada com indicação dos dispositivos legais adequados, bem como das razões do enquadramento da empresa nos critérios.

4
. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

5
. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6
. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) é exorbitante, mormente se considerado que o valor do celular adquirido era de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais).

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.